Tribunal: TCU
Processo: 042.964/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1951/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.964/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Chrinson Lobo Moyano (XXX.249.938-XX); Daniele de Melo Espiuca (XXX.160.727-XX); Daniella Santos Dourado Porto (XXX.472.955-XX); Danusa Roberta Silva (XXX.397.106-XX); Durval Requiao Ferreira (XXX.077.185-XX); Eduardo Fernando Dias (XXX.039.599-XX); Eduardo Tcatch (XXX.020.739-XX); Elisa Vieira Bostelmann (XXX.214.429-XX); Emmanuel Fonseca Andrade (XXX.063.615-XX); Everton Nazareth Rossete (XXX.490.606-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.